Tribunal: TJDFT
Processo: 0001502-23.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PENAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E DE USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DÚVIDA INVENCÍVEL QUANTO AO DOLO. ABSOLVIÇÃO POSTULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS. SENTENÇA REFORMADA.
1 Réu condenado por infringir artigos 180 e 304 do Código Penal, depois de ter sido preso em flagrante conduzindo um automóvel furtado havia um mês, com um Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) falsificado, além de adulterada a numeração do chassi.
2 O réu é pessoa simplória e de boa-fé, mantendo primariedade aos cinquenta anos de idade. Trabalhava como caseiro em uma chácara, onde economias suficientespara realizar o sonho do carro próprio. Pagou o preço de mercado pelo automóvel comprado no "Feirão da Orca" em Taguatinga, onde normalmente são realizados negócios lícitos. Combinou pagar vinte e cinco mil reais: oito mil reais no ato da tradição e o restante no dia seguinte, em cartório, concomitantemente com a assinatura dos papéis para a transferência de domínio; mas o vendedor simplesmente desapareceu sem deixar vestígios. As provas colhidas são insuficientes para demonstrar que o réu soubesse ou devesse saber que estava adquirindo um produto de crime, acobertado por documentação falsificada e chassi adulterado. Absolvição com base no artigo 386, inciso IV do Código de Processo Penal.
3 Apelação provida.